Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600863-41.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
- DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO,
POLÍTICO E USO INDEVIDO DOS MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAL.
IMPROCEDÊNCIA
NA
ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação
Judicial
Eleitoral
(AIJE),
ajuizada por coligação, visando à apuração
de abuso de poder econômico, político e
uso indevido dos meios de comunicação

Num. 44817920 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450790500000043754797
Número do documento: 26010714450790500000043754797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:25:21
social,
com
pedido
de
cassação
de
registro/diploma
e
declaração
de
inelegibilidade dos investigados.
2. Alegada prática de gastos excessivos na
pré-campanha,
produção
massiva
de
vídeos com impulsionamento e envio de
correspondências,
configurando
desequilíbrio na disputa eleitoral.
3. Sentença de primeiro grau afastou as
alegações, considerando a ausência de
gravidade nas circunstâncias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a realização de gastos na pré-
campanha,
a
produção
e
o
impulsionamento de vídeos, bem como o
envio de correspondências, configuram
abuso de poder econômico, político e uso
indevido dos meios de comunicação social,
aptos
a
ensejar
a
cassação
de
registro/diploma
e
a
declaração
de
inelegibilidade
dos
investigados,
considerando os limites estabelecidos pela
legislação eleitoral e a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral; (ii) saber se a
multa aplicada em representação conexa
deve ser considerada para fins de aferição
do abuso de poder econômico; (iii) saber se
o uso de recursos do Fundo Partidário para
a produção de material de promoção
pessoal configura abuso de poder político.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Abuso de Poder Econômico: Os gastos
de
pré-campanha,
correspondentes
a
aproximadamente 14% do teto de gastos
estabelecido para a campanha majoritária,
não se mostram, por si sós, abusivos ou
aptos a desequilibrar a disputa, à luz do
contexto analisado.
6. Uso Indevido dos Meios de Comunicação
Social:
A
produção
de
vídeos
e
o
impulsionamento, embora expressivos, não
configuram uso indevido dos meios de

Num. 44817920 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https:

Inteiro teor:
13/01/2026
Número: 0600863-41.2024.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 04/06/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade, Abuso - Uso
Indevido de Meio de Comunicação Social
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600863-41.2024.6.16.0088, que julgo improcedentes os pedidos da Ação de Investigação Judicial
Eleitoral (AIJE) em relação a Sérgio Rodrigo Ruiz Guimarães e Márcia Pereira, extinguindo o feito
com resolução do mérito, o que faço com esteio no artigo 487, I, do CPC, Lei Complementar n.º
64/90 e Lei n.º 9.504/1997. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação
"Cianorte A Mudança Continua" aliança político-partidária formada pelos partidos PSD / MDB /
União / Republicanos / PODE / PDT / AGIR / DC / PMB com fulcro no art. 22 da Lei Complementar nº
64/90 em face de Sérgio Rodrigo Ruiz Guimarães e Márcia Pereira. Alega-se que os investigados
abusaram de poder econômico, político e uso indevido dos meios de comunicação, os quais
interferiram diretamente na normalidade do pleito, tornando impossível a igualdade de disputa
dentro dos parâmetros legais. Conforme a legislação eleitoral vigente, a campanha eleitoral
propriamente dita teve início no dia 16/08/2024. Antes dessa data, estar-se-á em período de pré-
campanha, caracterizado por uma fase em que o pré-candidato pode, de maneira limitada, efetuar
gastos de "homem médio" para promoção da imagem. Entretanto, o investigado "Rodrigo
Guimarães" realizou gastos excessivos, pagos com recursos próprios e do Partido, incompatíveis
com o que se espera no período de Pré-Campanha: a) Viagens para Brasília e Curitiba em prol de
sua futura candidatura e para produção de material publicitário; b) Mídia e marketing político
eleitoral com a produção de mais de 150 vídeos, sendo 100 vídeos com produção altamente
profissional, com qualidade de imagem e som, uso de câmeras de alta resolução e captação de
imagens aéreas, edição avançada, aplicação de efeitos especiais, contando com vinhetas
personalizadas com narração por locutores e roteiros bem elaborados, tanto para enaltecimento
político eleitoral como para proferir ataques e propaganda negativa contra a atual administração e
seu candidato à reeleição; c) Gastos excessivos com impulsionamento na pré-campanha, no valor
total de R$ 39.200,00 no período de 15/09/2023 a 14/08/2024; d) Contratação de profissional
especializado em marketing político/eleitoral; e) Confecção de material gráfico para promoção
exclusivamente pessoal, com distribuição de 30 mil tiragens pelos correios; f) Gastos com estadia
e transporte dos responsáveis pela gravação dos vídeos. Por conta dessa situação abusiva, foi
proposta ação cautelar de antecipação de provas (nº 0600424-30.2024.6.16.0088), que revelou a
realização de despesas exorbitantes durante o período de pré-campanha, no valor de R$ 75.390,08
até o momento comprovados, pagos com recursos próprios. Essa alta quantia, custeada
diretamente com recursos próprios do investigado, configuram uma estratégia desleal de
promoção eleitoral antes do início oficial da campanha. JUÍZO 100% DIGITAL COM ADESÃO
04/06/2025 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Advogados
CIANORTE A MUDANÇA CONTINUA
[PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PM
B] - CIANORTE - PR (RECORRENTE)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
MARCIA PEREIRA (RECORRIDA)
MAURICIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO)
SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARAES (RECORRIDO)
PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO (ADVOGADO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 MARCIA PEREIRA VICE-PREFEITO
(INVESTIGADO)
MAURICIO GONCALVES PEREIRA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARAES
PREFEITO (INVESTIGADO)
PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO (ADVOGADO)
ADEMIR OLEGARIO MARQUES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44817920
07/01/2026
14:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44817920 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450790500000043754797
Número do documento: 26010714450790500000043754797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:25:21
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.863

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600863-
41.2024.6.16.0088 – Cianorte – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE:
CIANORTE
A
MUDANÇA
CONTINUA
[PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PMB] - CIANORTE - PR
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
INVESTIGADO: ELEICAO 2024 SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARAES PREFEITO
ADVOGADO: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - OAB/PR73853
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR95461
INVESTIGADO: ELEICAO 2024 MARCIA PEREIRA VICE-PREFEITO
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
RECORRIDO: SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARAES
ADVOGADO: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - OAB/PR73853
ADVOGADO: ADEMIR OLEGARIO MARQUES - OAB/PR95461
RECORRIDA: MARCIA PEREIRA
ADVOGADO: MAURICIO GONCALVES PEREIRA - OAB/PR34718
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
- DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2024.
ABUSO
DE
PODER
ECONÔMICO,
POLÍTICO E USO INDEVIDO DOS MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO
SOCIAL.
IMPROCEDÊNCIA
NA
ORIGEM.
FUNDAMENTAÇÃO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
Eleitoral
interposto
contra
sentença que julgou improcedente Ação de
Investigação
Judicial
Eleitoral
(AIJE),
ajuizada por coligação, visando à apuração
de abuso de poder econômico, político e
uso indevido dos meios de comunicação

Num. 44817920 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450790500000043754797
Número do documento: 26010714450790500000043754797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:25:21
social, com pedido de cassação de registro/diploma e declaração de
inelegibilidade dos investigados.
2. Alegada prática de gastos excessivos na
pré-campanha,
produção
massiva
de
vídeos com impulsionamento e envio de
correspondências,
configurando
desequilíbrio na disputa eleitoral.
3. Sentença de primeiro grau afastou as
alegações, considerando a ausência de
gravidade nas circunstâncias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a realização de gastos na pré-
campanha,
a
produção
e
o
impulsionamento de vídeos, bem como o
envio de correspondências, configuram
abuso de poder econômico, político e uso
indevido dos meios de comunicação social,
aptos a ensejar a cassação de registro/diploma e a declaração de inelegibilidade dos investigados,
considerando os limites estabelecidos pela
legislação eleitoral e a jurisprudência do
Tribunal Superior Eleitoral; (ii) saber se a
multa aplicada em representação conexa
deve ser considerada para fins de aferição
do abuso de poder econômico; (iii) saber se
o uso de recursos do Fundo Partidário para
a produção de material de promoção
pessoal configura abuso de poder político.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Abuso de Poder Econômico: Os gastos
de
pré-campanha,
correspondentes
a
aproximadamente 14% do teto de gastos
estabelecido para a campanha majoritária,
não se mostram, por si sós, abusivos ou
aptos a desequilibrar a disputa, à luz do
contexto analisado.
6. Uso Indevido dos Meios de Comunicação
Social:
A
produção
de
vídeos
e
o
impulsionamento, embora expressivos, não
configuram uso indevido dos meios de

Num. 44817920 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450790500000043754797
Número do documento: 26010714450790500000043754797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:25:21
comunicação social, uma vez que a análise
da gravidade da conduta deve abarcar o
aspecto qualitativo, relacionado à sua
reprovabilidade,
e
não
apenas
o
quantitativo. Não restou comprovada a
veiculação
de
conteúdo
negativo
ou
desinformação.
7. Abuso de Poder Político: A alegação de
abuso de poder político não prospera, uma
vez que o recorrido, na condição de
dirigente de agremiação partidária, não
detém a condição de agente público,
requisito necessário para a configuração
desse tipo de abuso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Recurso
conhecido
e,
no
mérito,
desprovido.
Tese de julgamento: 1. Gastos de pré-
campanha que representam 14% do teto de
gastos não configuram, por si só, abuso de
poder econômico. 2. A produção e o
impulsionamento de vídeos, sem conteúdo
negativo
ou
desinformativo,
não
caracterizam uso indevido dos meios de
comunicação social. 3. O abuso de poder
político exige a condição de agente público
do autor da conduta.
_________
Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/90, art. 22, XVI; Lei nº 9.504/97, art. 36-
A; Resolução TSE nº 23.735/2024, art. 7º e
art. 6º, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AIJEs
nº
0601968-80
e
nº
0601771-28,
j.
28/10/2021; TSE, REspe nº 060072960,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 29.9.2022;
TSE, RO nº 060429864, Rel. Min. Floriano
De Azevedo Marques, DJE, 29/08/2025;
TSE, AgR-AREspE n. 060072049, Rel. Min.
Isabel Gallotti, j. 17/10/2024.

DECISÃO

Num. 44817920 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450790500000043754797
Número do documento: 26010714450790500000043754797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:25:21
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 18/12/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral - AIJE - ajuizada pela Coligação
Cianorte a Mudança Continua em face de Sergio Rodrigo Ruiz Guimarães e Marcia Pereira, sob a
alegação de abuso de poder econômico, político e dos meios de comunicação (id. 44538108).
Por sentença (id. 44538468), o juízo a quo julgou improcedente a AIJE.
Inconformada, a representante recorreu (id. 44538474), aduzindo, em síntese, que: (i) não existe
limite para os gastos na fase de pré-campanha, porém devem ser observados os gastos de um
homem médio; (ii) realizaram gastos exorbitantes, desproporcionais e sem qualquer critério de
moderação, caracterizando abuso de poder econômico; (iii) o juízo a quo desconsiderou o
entendimento do TSE que autoriza o chamado "gasto do homem médio" em pré-campanha, bem
como a finalidade e o impacto concreto dos gastos; (iv) foi totalizado R$ 105.390,08 realizados
com despesas em gastos irregulares na pré-campanha; (v) o impacto das despesas exorbitantes
fica mais evidente quando se observou que o candidato adversário não gastou nada na pré-
campanha; (vi) a multa de R$ 30 mil deve ser incluída no cálculo dos gastos, porque o valor
decorre diretamente da estratégia para impulsionar propaganda negativa; (vii) foram produzidos
mais de cem vídeos profissionais durante o período de pré-campanha; (viii) os vídeos têm
nítido cunho eleitoral e alta capacidade de influência; (ix) houve um forte investimento no
impulsionamento dessas mídias nas redes sociais; (x) o vídeo alcançou 500 mil
impressões direcionadas especificamente para a cidade de Cianorte; (xi) o juízo a quo entendeu
que não houve abuso de poder econômico e dos meios de comunicação, considerando apenas
os impulsionamentos com propaganda negativa (xii) tal entendimento é equivocado e merece ser
reformado, pois ignora o impacto global da estratégia midiática adotada na pré-campanha;
(xiii) houve envio massivo de correspondências para 30 mil residências; (xiv) o farto conjunto
probatório evidencia a gravidade da conduta, que compromete de forma significativa a lisura e a
isonomia do processo eleitoral na cidade. Pede, ao final, o reconhecimento do abuso de poder
econômico, político e o uso indevido dos meios de comunicação.
Contrarrazões de Marcia Pereira (id 44538479), pelo não provimento.
Contrarrazões de Sergio Rodrigo Ruiz Guimarães (id. 44538481), pelo não provimento.
Contrarrazões do Ministério Público Eleitoral (id. 44538487), pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44566977).
É o relatório.

Num. 44817920 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450790500000043754797
Número do documento: 26010714450790500000043754797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:25:21

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 18/03/2025
e as razões foram protocoladas no dia 21/03/2025.
Intimados via DJE em 06/04/2025, os recorridos Marcia Pereira e Sérgio protocolaram suas
contrarrazões em 07 e 08/04/2025, tempestivamente.
Os recorridos alegam, preliminarmente, que não foi atendido o princípio da dialeticidade, uma vez
que a recorrente se limita a argumentar o desacerto da decisão sem apresentar argumentos
necessários para infirmar a conclusão do juízo singular, ou seja, haveria uma mera repetição
integral da petição inicial.
A preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada pelos Recorridos sob a alegação de
ofensa ao princípio da dialeticidade, não merece prosperar e deve ser rejeitada.
O princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de apresentar as razões pelas
quais a decisão impugnada deve ser reformada, atacando especificamente os fundamentos em
que se baseou o julgador. No presente caso, embora as razões recursais possam, de fato,
reproduzir alguns argumentos já veiculados na inicial, elas se prestam a combater o pilar central
da sentença de primeira instância: a conclusão pela ausência da "gravidade das circunstâncias"
necessária para a caracterização do abuso de poder, conforme exige o art. 22, XVI, da LC nº
64/90.
O cerne da sentença foi que o gasto questionado (R$ 75.390,08, cerca de 14% do teto) não se
mostrou "excessivo" e que o resultado eleitoral (vitória do adversário com mais de 60% dos votos)
"despotencializa" a nocividade da conduta, afastando, assim, a gravidade. O Recurso Eleitoral, ao
contrário, ataca diretamente esse fundamento, argumentando que a sentença desconsiderou: (i)
jurisprudência sobre a vedação ao dispêndio de valores desproporcionais ("gastos do homem
médio") em pré-campanha; (ii) o fato de que o gasto de R$ 75.390,08 (ou R$ 105.390,08, com a
inclusão da multa) ultrapassa as condições de um "homem médio" e quebrou a "paridade de
armas", atacando o juízo de valor sobre a gravidade quantitativa.
Portanto, ao pautar a argumentação na insuficiência da análise da "gravidade das circunstâncias"
e na incorreta exclusão da multa do cômputo para fins de abuso – elementos que foram os
alicerces da improcedência da AIJE –, o Recorrente cumpriu o seu dever de contraposição,
preenchendo o princípio da dialeticidade.
Nesse contexto, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito

Num. 44817920 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450790500000043754797
Número do documento: 26010714450790500000043754797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:25:21
Insurgem-se os recorrentes contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 088ª Zona Eleitoral de
Cianorte/PR, que julgou improcedentes os pedidos, afastando as alegações de abuso de poder
econômico, abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, e,
consequentemente, deixando de aplicar a sanção de inelegibilidade e a cassação do
registro/diploma aos investigados SÉRGIO RODRIGO RUIZ GUIMARÃES e MÁRCIA PEREIRA.
Sustentam os recorrentes que o Juízo a quo incorreu em equívoco ao minimizar a gravidade dos
gastos desproporcionais realizados na pré-campanha, que somaram R$ 75.390,08. Argumentam
que tal quantia supera em muito a capacidade financeira de um “homem médio” e rompe a
“paridade de armas”, configurando abuso de poder econômico. Afirmam, ainda, que a multa
eleitoral de R$ 30.000,00 aplicada em processo conexo deveria ser considerada parte do “custo
efetivo da pré-campanha”, o que elevaria o montante total e demonstraria, em comparação com o
limite de gastos, a prática abusiva.
No tocante ao uso indevido dos meios de comunicação social, alegam que a produção massiva
de mais de 100 vídeos profissionais, somada ao expressivo impulsionamento de conteúdo (R$
39.200,00), utilizado para promover a imagem do candidato antes do período eleitoral e veicular
propaganda negativa, caracteriza inequívoco uso indevido dos meios de comunicação. Defendem
que tais ações geraram desequilíbrio e proporcionaram vantagem indevida aos recorridos.
Por fim, apontam a existência de abuso de poder político, em razão do suposto emprego de
recursos do Fundo Partidário (PL) para custear 30 mil materiais impressos destinados
exclusivamente à promoção pessoal do recorrido. Asseveram que a utilização de verba pública,
cuja finalidade é institucional, para fins de promoção individual em período pré-eleitoral configura
desvio de finalidade e uso abusivo da estrutura partidária em benefício eleitoral próprio.
1 - Abuso do poder econômico:
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, o abuso de poder econômico – em matéria eleitoral
– se refere à utilização excessiva, antes ou durante a campanha eleitoral, de recursos materiais
ou humanos que representem valor econômico, buscando beneficiar candidato, partido ou
coligação, afetando assim a normalidade e a legitimidade das eleições.
Nos termos do inciso XVI do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90, com redação dada pela Lei
Complementar nº 135/2010, “para a configuração do ato abusivo, não será considerada a
potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das
circunstâncias que o caracterizam”. Assim, deixou-se de avaliar a capacidade de a conduta
alterar o resultado das urnas, passando-se a examinar apenas se há, em tese, ofensa objetiva à
normalidade e à legitimidade do pleito, especialmente sob a ótica da isonomia entre os
candidatos.
Nessa mesma linha, o art. 7º da Resolução TSE nº 23.735/2024 dispõe que “para configuração
do ato abusivo, não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição,
mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam”, acrescentando em seu
parágrafo único que "na análise da gravidade mencionada no caput deste artigo, serão avaliados
os aspectos qualitativos, relacionados à reprovabilidade da conduta, e os quantitativos, referentes
à sua repercussão no contexto específico da eleição".

Num. 44817920 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450790500000043754797
Número do documento: 26010714450790500000043754797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:25:21
Apesar dessas diretrizes legais e jurisprudenciais, é importante registrar que nem a legislação
eleitoral nem o Tribunal Superior Eleitoral fixaram parâmetros objetivos sobre o que se possa
considerar como gastos módicos ou excessivos na fase de pré-campanha.
No caso concreto, os investigantes alegam a existência de gastos excessivos, com recursos
próprios e partidários, realizados durante a pré-campanha. Apontam, de forma objetiva: R$
39.200,00 em impulsionamento de conteúdo; R$ 24.640,00 pagos à empresa MKT Gutierrez
Comunicações Ltda.; R$ 350,80 referentes a locução, vinheta e domínio de site; R$ 350,00 por
sessão de fotos; R$ 2.100,00 destinados à produção de 30 mil impressos na Gráfica e Editora
FMR Ltda.; R$ 8.750,00 em despesas de correios para envio desses materiais; além de valores
despendidos com transporte, hospedagem e alimentação da equipe responsável por mais de 100
vídeos gravados na pré-campanha; viagens para Brasília e Curitiba; e contratação de assessor
para atividades de comunicação desde o final de 2023.
Aduzem, ainda, que a multa eleitoral de R$ 30.000,00, aplicada na Representação nº 0600426-
97.2024.6.16.0088 em razão de impulsionamento ilegal de propaganda negativa na pré-
campanha, deve ser considerada para fins de aferição de abuso do poder econômico.
Para sustentar suas alegações, os investigantes juntaram vídeo certificado pela plataforma
Verifact em 18/08/2024, extraído da biblioteca de anúncios do investigado, no qual constam
diversos conteúdos impulsionados no mês de julho. Nessas publicações, o investigado aparece
ao lado de pessoas identificadas como pré-candidatos a vereador, em frente a um painel do
Partido Liberal e, em alguns casos, com a inscrição “pré-candidato” junto ao seu nome. Segundo
o relatório, o total de impulsionamento até 14/08/2024 alcançava R$ 39.200,00.
Consta ainda que o investigado iniciou a veiculação de vídeos patrocinados já no final de 2023,
sendo possível identificar conteúdos semelhantes desde novembro daquele ano.
Em resposta ao Ofício nº 074/2024, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos confirmou a
realização de uma única postagem de 30.000 malas diretas pelo Partido Liberal de Cianorte em
08/07/2024, no valor de R$ 8.758,50. Consta também a nota fiscal nº 5507-1, de 16/07/2024,
emitida pela Gráfica e Editora FMR Ltda. em nome do Partido Liberal, referente à confecção das
30.000 cartas, no valor de R$ 2.100,00, acompanhada de cópia do material enviado, no qual o
investigado se apresenta como pré-candidato.
Há ainda cópia do contrato firmado entre o investigado e Daniel de Carvalho Gutierrez (MKT
Gutierrez Comunicação Ltda. - ME), em agosto de 2023, cujo objeto abrange a criação de artes e
vídeos, estratégias de redes sociais e tráfego pago, no período de 05/09/2023 a 30/06/2024, pelo
valor total de R$ 24.640,00.
O documento ID 44538283 demonstra gasto de R$ 120,00 em locuções e R$ 230,80 anuais para
hospedagem e domínio de site. Consta também a nota fiscal nº 17, emitida por Vagner Augusto
Ornaghi Pereira em 15/07/2024, no valor de R$ 350,00, referente à prestação de serviços
fotográficos e cinematográficos ao Partido Liberal Municipal, acompanhada do respectivo cheque
de pagamento.
Foram anexadas, ainda, nove notas fiscais emitidas pelo Facebook em nome de Sérgio Rodrigo
Ruiz Guimarães, entre outubro de 2023 e junho de 2024, totalizando R$ 30.000,36.

Num. 44817920 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450790500000043754797
Número do documento: 26010714450790500000043754797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:25:21
Da análise comparativa entre as alegações iniciais e a documentação constante dos autos,
verifica-se que o total de gastos de pré-campanha efetivamente comprovado foi de R$ 66.199,66.
A diferença em relação ao valor de R$ 75.390,08 indicado na inicial decorre de pequenas
divergências entre os valores de impulsionamento informados na biblioteca de anúncios do
Facebook e os constantes nas notas fiscais apresentadas.
Sob o ponto de vista quantitativo, não se identifica gravidade nas condutas descritas. Ainda que
se considere o maior valor apontado pelos investigantes, o montante corresponde a
aproximadamente 14% do teto de gastos estabelecido para a campanha majoritária no Município
de Cianorte nas eleições de 2024, fixado em R$ 557.621,11.
Embora inexistam parâmetros legais ou jurisprudenciais rígidos sobre o tema, observa-se que o
Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento do caso envolvendo o atual Senador Sérgio Moro,
entendeu que o percentual de 17,47% do teto de gastos de campanha, aplicado a despesas de
pré-campanha, não se mostra, por si só, abusivo ou apto a desequilibrar a disputa, à luz do
contexto analisado.
"o montante do gasto considerado como de pré–campanha realizado pelos investigados no caso
vertente, sob aspecto quantitativo, alcançou o percentual aproximado de 17,47% do teto legal
de gastos de campanha, que, mesmo sendo um dispêndio importante, não se revela, por si só,
abusivo ou desequilibrante da disputa. Colocado no contexto das circunstâncias envolvidas no
caso, tal percentual não se mostra como indicador de abusividade no poder econômico".
[Recurso Ordinário Eleitoral nº 060429864, Rel. Min. Floriano De Azevedo Marques, DJE,
29/08/2025].
Ainda no exame do aspecto quantitativo, e tomando esse precedente como referência
interpretativa, observa-se que o TSE também considerou relevante comparar os valores de pré-
campanha com os gastos realizados durante a campanha pelos demais candidatos, bem como
avaliar o período em que tais despesas ocorreram.
A propósito:
18. Somando–se os gastos com advogados e contadores (que, à luz do art. 18–A, parágrafo
único, da Lei Eleitoral, não contam para cálculo dos limites de gastos), os três primeiros
colocados na disputa a senador gastaram na campanha valores semelhantes, todos ao redor de
R$ 5 milhões, razão pela qual um dispêndio correspondente 17,47% do limite distribuído por
quatro meses e meio (do final de março a 15 de agosto) não se revela per se quantitativamente
abusivo, mormente dado que nem a lei nem a jurisprudência oferecem claro e objetivo teto para
os gastos de pré–campanha.
19. O montante mostra–se razoável e compatível com as inúmeras atividades permitidas
na pré–campanha e distribuídas em período três vezes mais longo que o de campanha (135 dias
versus 45), não se podendo dizer que seriam inacessíveis pelo menos aos candidatos
concorrentes por partidos grandes e médios nem emergindo como quantitativamente apto a
caracterizar abuso.
[Recurso Ordinário Eleitoral nº060429864, Acórdão, Relator(a) Min. Floriano De Azevedo
Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 29/08/2025].

Num. 44817920 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450790500000043754797
Número do documento: 26010714450790500000043754797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:25:21
No caso concreto, a partir dos dados públicos disponibilizados pelo sistema DivulgaCand,
observa-se que ambos os candidatos realizaram, durante os 45 dias de campanha, gastos de
montante equivalente e próximos ao teto previsto para o cargo em disputa, fixado em R$
557.621,11. Diante disso, não há que se falar em abusividade em um dispêndio que corresponde
a apenas 14% desse limite, especialmente quando se considera que os valores questionados
referem-se a um período de cerca de dez meses — de outubro de 2023 a julho de 2024 —
abrangido pela análise dos investigantes.
No aspecto qualitativo, tampouco é possível afirmar que houve elevado grau de reprovabilidade
na conduta. Cumpre destacar que o investigado era candidato de oposição, o que, via de regra,
impõe maiores dificuldades para manter-se em evidência no período que antecede as eleições.
Nesse contexto, mostra-se natural a realização de visitas a bairros e a divulgação dessas
atividades em suas redes sociais — prática que se observa em diversos vídeos juntados à inicial.
Trata-se, portanto, do exercício legítimo do permissivo constante do caput do art. 36-A da Lei nº
9.504/97, segundo o qual “não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura ou a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos”, podendo tais atos, inclusive, contar com cobertura
pelos meios de comunicação social, inclusive pela internet.
Ressalva-se, contudo, que tal compreensão não se estende ao impulsionamento de conteúdo de
natureza negativa durante a pré-campanha - conduta essa efetivamente praticada e que resultou
na aplicação de multa no valor de R$ 30.000,00 por esta Corte em grau recursal, nos autos da
Representação nº 0005184-63.2025.8.16.0187.
De todo modo, a ilicitude constatada naquele processo já foi devidamente sancionada, não sendo
possível sustentar que tais atos, por si sós, revelem gravidade suficiente para caracterizar abuso
do poder econômico, tampouco que o valor da multa aplicada deva ser somado ao presente caso
para esse fim, como pretendem os investigantes. Isso porque se tratam de condutas autônomas,
com finalidades distintas, e as multas eleitorais não são contabilizadas como gastos de
campanha, inexistindo, portanto, impacto direto sobre o limite de despesas eleitorais.
Portanto, não restou configurado o abuso do poder econômico.
2 - Uso Indevido dos meios de comunicação social:
No ponto, os recorrentes argumentam que a produção massiva de mais de 100 vídeos
profissionais e o impulsionamento em larga escala (R$ 39.200,00), utilizados para promover a
imagem do candidato antes do período eleitoral e, em parte deles, veicular propaganda negativa,
caracterizam o uso indevido dos meios de comunicação. Os recorrentes afirmam que tal conduta
foi determinante para gerar desequilíbrio e vantagem indevida em favor dos Recorridos,
mormente porque teriam alcançado o volume de 500 mil impressões.
Acrescentam que o envio de 30 mil correspondências físicas pelos correios às residências do
Município, produzidas com recursos do fundo partidário, também configuram uso indevido dos
meios de comunicação.
De acordo com o entedimento no Tribunal Superior Eleitoral "o uso indevido dos meios de

Num. 44817920 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450790500000043754797
Número do documento: 26010714450790500000043754797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:25:21
comunicação social caracteriza–se por se expor de modo desproporcional um candidato em
detrimento dos demais, ocasionando desequilíbrio na disputa. [...]” [Ac. de 29.9.2022 no AgR-
REspEl nº 060072960, rel. Min. Benedito Gonçalves]. Ou seja, não basta apenas estar presente
na mídia, há abuso quando um candidato ganha uma visibilidade muito maior que os outros, em
razão de recursos ou poder, comprometendo a isonomia entre os concorrentes.
É cediço que redes sociais e aplicativos de mensagens dentre outras plataformas digitais podem
ser equiparados a "meios de comunicação social" para efeito do abuso.
Ainda da Corte Superior, extraem-se exemplos de casos concretos nos quais se discutiu a
configuração do uso indevido dos meios de comunicação social por meio da internet. Nesse
sentido, em ações propostas nas Eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral enfrentou
controvérsias envolvendo lives realizadas em redes sociais por candidatos, analisando se a
utilização reiterada dessas transmissões, com conteúdo político-eleitoral, poderia gerar exposição
desproporcional apta a caracterizar abuso.
Em outra frente, o TSE editou a Resolução n.º 23.735/2024, reconhecendo que o uso de
aplicações de mensagens instantâneas para disparos em massa, especialmente com
desinformação, constitui meio idôneo à configuração do abuso de poder econômico e do uso
indevido dos meios de comunicação digital, fixando parâmetros objetivos para sua repressão.
Confira-se, a propósito, os §§ 3º e 4º do art. 6º do mencionado diploma:
Art. 6º [...]
§ 3º O uso de aplicações digitais de mensagens instantâneas visando promover disparos em
massa, com desinformação, falsidade, inverdade ou montagem, em prejuízo de adversária(o) ou
em benefício de candidata(o) configura abuso do poder econômico e uso indevido dos meios de
comunicação social (Tribunal Superior Eleitoral, AIJEs nº 0601968-80 e nº 0601771-28, julgadas
em 28/10/2021).
§ 4º A utilização da internet, inclusive serviços de mensageria, para difundir informações falsas
ou descontextualizadas em prejuízo de adversária(o) ou em benefício de candidata(o), ou a
respeito do sistema eletrônico de votação e da Justiça Eleitoral, pode configurar uso indevido
dos meios de comunicação e, pelas circunstâncias do caso, também abuso dos poderes político
e econômico.
Soma-se a isso o precedente paradigmático referente ao caso Francischini, no qual a Corte
assentou que a disseminação de informações falsas contra o sistema eletrônico de votação, por
meio de plataformas digitais, configura uso indevido dos meios de comunicação social,
justamente por afetar a normalidade e a legitimidade do pleito.
Esses exemplos demonstram a evolução jurisprudencial no sentido de incluir os ambientes
digitais no conceito de “meios de comunicação”, reforçando a necessidade de aferição da
gravidade e do potencial de desequilíbrio da conduta no caso concreto.
Além disso, deles se extrai que a interpretação superior acerca da configuração do abuso em
exame ultrapassa o aspecto meramente quantitativo, abrangendo elementos qualitativos
relacionados ao conteúdo veiculado, como bem evidenciam as referências à desinformação
presentes no referido precedente paradigmático.

Num. 44817920 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450790500000043754797
Número do documento: 26010714450790500000043754797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:25:21
Nesse ponto, observa-se que o recorrente busca caracterizar o ato abusivo com base nos
seguintes aspectos: (i) produção de 100 ou mais vídeos; (ii) impulsionamento que teria alcançado
500 mil impressões; (iii) utilização de 26 vídeos para atacar adversários; e (iv) envio de 30 mil
correspondências pelos Correios. Em síntese, verifica-se que sua argumentação centra-se
exclusivamente em critérios quantitativos, partindo da premissa de que o elevado número de
vídeos ou de correspondências, por si sós, seria suficiente para configurar o uso indevido dos
meios de comunicação social.
Quanto ao número de impressões alegado (500 mil), embora o recorrente não tenha explicado
como chegou a esse cálculo, é provável que tenha simplesmente somado os intervalos de
impressões exibidos na Biblioteca de Anúncios da Meta.
Entretanto, conforme orientações da própria Central de Ajuda da empresa, além de os valores ali
apresentados serem estimados, “impressões” representam apenas o número de vezes que o
anúncio apareceu na tela do usuário, não correspondendo, necessariamente, a uma efetiva
interação do destinatário com o conteúdo. Aliás, sequer é necessário que o usuário inicie a
reprodução de um vídeo para que seja contabilizada uma impressão. Do mesmo modo, se o
mesmo anúncio for exibido duas ou mais vezes para a mesma pessoa ao longo do dia, cada
aparição será computada como uma impressão.. Nesse sentido:
Uma impressão é contada como o número de vezes que uma instância de um anúncio está na
tela pela primeira vez. Por exemplo, se alguém vir um anúncio, rolar a tela para baixo e voltar
para cima no mesmo anúncio, isso contará como uma impressão. Se um anúncio ficar na tela
para alguém em dois momentos diferentes no dia, será contado como duas impressões.
Esse método de contagem de impressões de vídeo é diferente dos padrões usados no setor
para anúncios em vídeo. Com exceção dos anúncios do Audience Network da Meta, as
impressões são contadas da mesma forma para anúncios que contêm imagens ou vídeo.
Isso significa que um vídeo não precisa começar a ser reproduzido para que a impressão
seja
contada.
[https://www.facebook.com/business/help/675615482516035,
acesso
em
14/11/2025]
É certo, outrossim, que, inexistindo dados concretos acerca da configuração dos
impulsionamentos, sequer é possível afirmar que essas impressões ocorreram exclusivamente no
Município de Cianorte. Com efeito, uma simples falha de configuração — como a ausência de
delimitação geográfica ou etária — pode fazer com que os anúncios sejam exibidos em outros
municípios e, até mesmo, para pessoas que sequer possuem idade suficiente para votar.
De toda forma, essa observação é relevante para firmar a premissa de que o número de
impressões, isoladamente considerado, não se presta a aferir a gravidade quantitativa da
conduta.
Sob outro ângulo, embora o número absoluto de vídeos produzidos possa, à primeira vista,
parecer elevado (aproximadamente 100), os documentos que instruem a inicial demonstram que
foram publicados entre 14/09/2023 e 16/08/2024 — período de onze meses — o que corresponde
a uma média de dois vídeos por semana, quantitativo que não pode ser reputado extraordinário.
A par dessas considerações, é importante recordar que a análise da gravidade da conduta deve

Num. 44817920 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450790500000043754797
Número do documento: 26010714450790500000043754797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:25:21
abarcar, também, o aspecto qualitativo, relacionado à sua reprovabilidade.
É reiterado o entendimento desta Corte no sentido de que “não é papel do órgão julgador
garimpar os elementos colacionados em busca de algum que seja útil para afastar determinação
sequer indicada pela parte [...]”. Tal premissa aplica-se, igualmente, ao caso em apreço, no qual
os autores anexaram aproximadamente 100 vídeos, limitando-se a afirmar que, em 26 deles,
haveria conteúdo negativo voltado ao ataque a adversários, sem, contudo, identificar quais seriam
esses vídeos ou transcrever seu conteúdo na inicial.
Nesse contexto, procedeu-se à análise por amostragem e não se constatou qualquer vídeo com
conteúdo negativo, de modo que, mesmo sob o aspecto da reprovabilidade, não foi produzida
prova robusta da ocorrência de uso indevido dos meios de comunicação social nos materiais
veiculados pela internet.
Ademais, quanto ao material impresso enviado pelos Correios, conforme a estimativa do IBGE de
2022, o Município de Cianorte possui 79.527 habitantes e, segundo a apuração do pleito, foram
registrados 44.315 votos válidos. Assim, adotando-se como premissa que cada impresso
alcançou um eleitor, as correspondências teriam potencial para atingir aproximadamente 67% do
eleitorado, percentual que poderia ser considerado elevado sob o ponto de vista quantitativo.
Sob a perspectiva qualitativa, contudo, o material consiste em uma página impressa intitulada
“Carta à família cianortense”, na qual Rodrigo Guimarães se apresenta, tece breves comentários
e convida os cidadãos a participar da elaboração do plano de governo, apresentando ideias e
sugestões. Não se identifica, portanto, estratégia de ataque a adversários, divulgação de
desinformação ou criação artificial de estados mentais, emocionais ou passionais no eleitorado.

Num. 44817920 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450790500000043754797
Número do documento: 26010714450790500000043754797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:25:21
Trata-se de estratégia típica do período de pré-campanha, igualmente disponível a qualquer pré-
candidato, razão pela qual não se verifica quebra da isonomia capaz de caracterizar a conduta
como abusiva. Assim, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
3 - Abuso do poder político
No tocante à alegação de abuso do poder político, o juízo de primeiro grau concluiu que “não há
como acolher a tese do autor de que houve abuso do poder político pelo simples fato de Rodrigo
ter utilizado valores do Partido Liberal para confeccionar material impresso e distribuí-lo pelos
Correios, pois não detém legitimidade para tanto, já que não estava investido em cargo público.
Tal condição é necessária para a configuração desse tipo de abuso, razão pela qual o pedido é
improcedente, até porque a questão já foi analisada sob a ótica do abuso do poder econômico”.
Nas razões recursais, o recorrente sustenta que o recorrido teria praticado abuso do poder
político ao, na condição de presidente da agremiação, utilizar recursos do Fundo Partidário para
produzir 30 mil impressos com a finalidade de beneficiar sua própria candidatura, e não para
promover a imagem institucional do partido.
Conforme entendimento consolidado no Tribunal Superior Eleitoral, “o abuso do poder político
ocorre quando o detentor do poder vale-se de sua posição para atuar de modo a influenciar o
eleitor, caracterizando ato de autoridade exercido em detrimento da liberdade do voto”.
No mesmo sentido:
“Eleições 2020. Prefeito. Vice-prefeito. [...] Ação de investigação judicial eleitoral (AIJE). Abuso
de poder político. Art. 22 da LC n. 64/1990. Verba pública. Encarte publicitário. Promoção
pessoal. Desvio de finalidade. [...] 3. O Tribunal Superior Eleitoral entende que atos praticados
no ano anterior ao da eleição podem configurar abuso de poder, o que atrai a competência desta
Justiça. [...] 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o abuso de poder político
configura-se quando a legitimidade das eleições é comprometida por condutas de
agentes públicos que, valendo-se de sua condição funcional, beneficiam candidaturas
mediante desvio de finalidade. Requer-se, ainda, nos termos do art. 22, XVI, da LC n.
64/1990, a ‘gravidade das circunstâncias que o caracterizam’, a ser aferida a partir de aspectos
qualitativos e quantitativos do caso concreto. [...].” [Ac. de 17/10/2024 no AgR-AREspE n.
060072049, rel. Min. Isabel Gallotti].
Requer-se, portanto, que o autor da conduta seja agente público e se utilize de sua condição
funcional para influenciar o eleitorado, o que não se verifica em relação ao dirigente de
agremiação partidária, como ocorre no caso concreto.
Dessa forma, mostra-se acertado o entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, o qual
deve ser mantido em sua integralidade.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE

Num. 44817920 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 07/01/2026 14:45:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26010714450790500000043754797
Número do documento: 26010714450790500000043754797
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2026 16:25:21
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600863-41.2024.6.16.0088 - Cianorte - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE
-
RECORRENTE:
CIANORTE
A
MUDANÇA
CONTINUA
[PSD/MDB/UNIÃO/REPUBLICANOS/PODE/PDT/AGIR/DC/PMB]
-
CIANORTE
-
PR
-
Advogados dos RECORRENTES: JOÃO LIBERATI JUNIOR - PR62709, VALTER AKIRA YWAZAKI -
PR41792-A, LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - INVESTIGADO: ELEICAO 2024 SERGIO
RODRIGO RUIZ GUIMARAES PREFEITO - Advogados do INVESTIGADO: PEDRO EDUARDO
CORTEZ GAMEIRO - PR73853, ADEMIR OLEGARIO MARQUES - PR95461 - INVESTIGADA:
ELEICAO 2024 MARCIA PEREIRA VICE-PREFEITO - Advogado da INVESTIGADA: MAURICIO
GONCALVES PEREIRA - PR34718 - RECORRIDO: SERGIO RODRIGO RUIZ GUIMARAES -
Advogados do RECORRIDO: PEDRO EDUARDO CORTEZ GAMEIRO - PR73853, ADEMIR
OLEGARIO MARQUES - PR95461 - RECORRIDA: MARCIA PEREIRA - Advogado da RECORRIDA:
MAURICIO GONCALVES PEREIRA - PR34718
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 18.12.2025.